Tribunal: TJMT
Processo: 1037117-48.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037117-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA VILANI - CPF: 020.624.991-83 (RECORRENTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. CONSULTA PONTUAL A CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS HISTÓRICOS COMPLETOS. SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de parcial procedência, limitada à declaração de inexistência dos débitos negativados, com indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

A agravante sustenta que juntou comprovante de negativação atualizado e legítimo, o qual, segundo afirma, constituiria prova suficiente da restrição cadastral e autorizaria a condenação indenizatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a consulta pontual e atualizada aos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para comprovar o dano moral decorrente de negativação indevida.

III. Razões de decidir

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e pode ensejar dano moral presumido. Todavia, essa presunção exige a verificação da inexistência de anotações legítimas anteriores, em observância à Súmula nº 385/STJ.

A Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso exige a apresentação de certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito — SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista — com abrangência dos últimos cinco anos, a fim de permitir a aferição segura da repercussão concreta da negativação impugnada.

A consulta realizada em momento específico não substitui os extratos históricos completos, pois demonstra apenas a situação cadastral existente na data da emissão e não revela eventual existência de negativações preexistentes paralelas à discussão, ainda que posteriormente excluídas.

A exigência dos extratos completos constitui requisito probatório razoável e indispensável à correta aplicação da Súmula nº 385/STJ, pois impede o reconhecimento automático de dano moral quando não demonstrado que a inscrição impugnada foi a causa juridicamente relevante do abalo alegado.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive a inexistência de registros negativos anteriores aptos a afastar a presunção de dano moral.

IV. Dispositivo

Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA VILANI
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência dos débitos negativados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o agravante sustenta, que juntou comprovante de negativação atualizado e legítimo, constituindo prova hábil da restrição.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No tocante aos danos morais, é assente que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, cristalizado na Súmula 52, exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante à inscrição impugnada.

[...]

No presente caso, o autor não apresentou certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) com registro dos últimos cinco anos, o que impede a aferição da repercussão concreta da negativação e obsta o reconhecimento do dano moral indenizável.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação do dano moral. A agravante insiste na tese de que uma consulta pontual e atualizada aos órgãos de proteção ao crédito seria suficiente. Contudo, tal documento, embora demonstre a situação no momento da consulta, não permite verificar o histórico completo dos últimos 5 (cinco) anos, conforme expressamente exigido pela Súmula 52 desta Turma Recursal.

A consulta em momento específico não substitui os extratos históricos, pois negativações preexistentes paralelas à discussão
sub judice
, as quais podem ter sido excluídas somente após a inscrição ora questionada, não constariam em um extrato de registros atuais.

A exigência dos extratos completos, nesse sentido, trata-se de requisito processual razoável e indispensável para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse contexto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado deste órgão colegiado, conforme se vê em julgados análogos:

“[...]O pedido de indenização por danos morais exige a verificação da inexistência de inscrições legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de anotações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de negativação preexistente capaz de afastar a presunção de dano moral.”

(N.U 1004125-19.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“[...]11. Exige-se, para configuração do dano moral in re ipsa por inscrição indevida, a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ.

12. Impõe-se ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.

13. Conclui-se que a autora não se desincumbe desse ônus, pois junta apenas extrato pontual e incompleto, incapaz de demonstrar a inexistência de outras restrições ou a data precisa da inscrição.”

(N.U 1088779-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Portanto, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), especificamente a inexistência de registros anteriores em seu nome, resta inviabilizada a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026